Tribunal: TJDFT
Processo: 0736710-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736710-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HERCIO MELO AGRAVADO: EDERSON SOARES DA SILVA DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Hércio Melo contra decisão interlocutória da 12a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, deferiu a desconsideração da personalidade jurídica, mas não o arresto do imóvel indicado pelo agravante (autos no 0712451-12.2021.8.07.0001, ID no 207275026). 2. A antecipação da tutela recursal foi deferida e foi determinado o registro de penhora no rosto dos autos no 0707373-37.2021.8.07.0001 (sequestro - 5a Vara Criminal de Brasília) e 0722404- 34.2020.8.07.0001 (ação penal - 5a Vara Criminal de Brasília), no valor de R$ 161.390,83 (cento e sessenta e um mil, trezentos e noventa reais e oitenta e três centavos) como mecanismo de preservar o direito do agravante em receber o crédito devido (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I) (ID no 63912711). 3. Intime-se o agravado, por AR, no endereço indicado pelo agravante (ID no 64940128): Avenida das Acácias da Península no 60, Apto. 203, Bloco 1, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 9 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO